Tribunal: TJES
Processo: 0016770-71.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016770-71.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FICAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTO INDEVIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE REQUEREU A CITAÇÃO FICTA. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, §8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sucumbência deve ser suportada pelo ente público, pois foi quem requereu a citação ficta sem esgotar todos os meios para localizar a embargante, para fins de tomar ciência da execução fiscal.

2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.710.155/CE) e o Supremo Tribunal Federal (ADI 4636) afastaram a necessidade de inscrição na OAB para o exercício profissional dos defensores públicos, de modo que a Defensoria Pública possui direito de receber honorários advocatícios independente de tal circunstância.

3. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

4. Ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, há claro proveito econômico da parte autora dos embargos à execução fiscal, notadamente quando a extinção se deu justamente por revogação da indevida citação por edital na execução fiscal correlata, de modo que o referido proveito econômico, correspondente ao valor da CDA objeto de execução, deve ser utilizado como base para fixação dos honorários sucumbenciais.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação adesivo conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação , para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do apelo adesivo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de apelação adesiva interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando o reexame da sentença que, ao analisar
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC e condenou o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6430402), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos parâmetros do artigo 85, §3º do CPC.

Em contrarrazões (ID 6430402), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
requer o não provimento do apelo.

Em apelação adesiva (ID 6430402), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta pela impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, por não fazerem parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Aduz ainda que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, de forma que a condenação deve recair sobre o contribuinte, que não realizou a devida atualização cadastral.

Em contrarrazões (ID 6430402), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer o não provimento do apelo adesivo.

Primeiramente, ressalto que o exame dos recursos deve se dar de forma conjunta, uma vez que os argumentos dos recorrentes se confundem. Assim, o objeto da controvérsia se resume em analisar os ônus de sucumbência, em especial os honorários, de forma a estabelecer quem deve arcar com tais verbas e a forma de cálculo destas.

Neste ponto, vejamos como se deu a fixação dos honorários sucumbenciais por parte do magistrado sentenciante:

[...]
O Município foi quem deu causa à oposição destes embargos, porquanto requereu a realização de citação por edital quando bem sabia que tal providência era inapropriada
.

Logo,
p
or ter o Município requerido a citação por edital, indevidamente, o que levou a Defensoria Pública a atuar em prol da parte executada e a propor esta demanda para exercitar seu direito de defesa, deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
.

Esse valor não se mostra excessivo, tendo em vista o zeloso e eficiente trabalho desempenhado pelo Curador Especial dos embargantes. Também não pode ser considerado ínfimo, eis que não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência.

Essa verba deverá ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública - FADESPES

[...] Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir.

Como se depreende, ao contrário do que pretende fazer crer o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em apelação adesiva, a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais não perpassa eventual ausência de atualização de cadastro por parte do contribuinte, mas a indevida citação por edital nos autos da execução fiscal geradora destes embargos à execução.

Logo, não havendo qualquer prova de que a malfadada citação por edital tenha se dado por responsabilidade do contribuinte, não há que se falar em reforma quanto à condenação do Município nos ônus de sucumbência, justamente por aplicação do princípio da causalidade.

Senão, vejamos os seguintes julgados, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que são claros ao atribuir ao ente público a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, na hipótese de requerimento indevido de citação ficta:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No presente caso, quanto ao ônus da sucumbência no tocante aos honorários advocatícios, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
. , conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ED. , Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Assim, concretamente, entendo que
a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a apelada para fins de tomar ciência da execução fiscal.
(TJES; Apl 0019410-86.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/09/2019; DJES 01/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CURADOR ESPECIAL. DEFENSOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Primeira Seção do STJ, no RESP. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543 - C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". II - Na espécie, não obstante seja incumbência do contribuinte manter atualizados os cadastros perante a Administração Municipal, verifica-se que na hipótese em análise a citação por edital ocorreu antes de tomadas todas as providências para efetiva localização do executado, não correndo notícia de tentativa da citação por carta, razão pela qual não esgotadas as hipóteses previstas no art. 8º, I a II, da Lei nº 6.830/1980. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício firmaram-se no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios nas demandas em que os representantes da Defensoria Pública atuem como curadores especiais e sempre que de sua atuação resultar sucesso à parte representada. lV -
À luz do princípio da causalidade, constatado que foi a Apelante/Embargada quem deu causa à nulidade da citação por edital e à oposição dos embargos à execução, mostra-se acertada a sentença que a condenou nos ônus sucumbenciais
. V - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0015348-66.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/06/2018; DJES 04/07/2018)

Da mesma forma, não há que se falar na impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, por supostamente não possuírem inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
Ora, a suposta necessidade de registro do Defensor Público nos quadros da OAB em nada se relaciona com o recebimento dos honorários, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade do referido vínculo para o exercício da atividade:

ADMINISTRATIVO. CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI 8.906/1994. APLICAÇÃO DO ART. 4º, § 6º, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994.

1. Inicialmente, verifica-se que a argumentação em torno da condenação em honorários veio desacompanhada da indicação de qual dispositivo de lei federal teria sido violado, o que impede impossibilita o exame do recurso interposto com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição.

2. O mérito do recurso gira em torno da necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, questão notoriamente controversa nos Tribunais locais do País. 3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 61.848/PA, assentou que "os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal".

4. A Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública, com as quais não se confunde.

5. Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, o que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Ao lado de tal semelhança, há inúmeras diferenças, pois a carreira está sujeita a regime próprio e a estatutos específicos; submetem-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB; necessitam aprovação prévia em concurso público, sem a qual, ainda que se possua inscrição na Ordem, não é possível exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento do mandato em sua atuação.

6. À vista dessas premissas, e promovendo o necessário diálogo das fontes, tem-se que o Estatuto da Advocacia não é de todo inaplicável aos Defensores Públicos, dada a similitude com a advocacia privada das atividades que realizam. Dessa forma, impensável afastar, por exemplo, a inviolabilidade por atos e manifestações (art. 2º, § 3º, da Lei 8.906/1994) ou o sigilo da comunicação (art. 7º, III). Entretanto, por todas as diferenças, aceita-se regime díspar previsto em legislação especial.

7. Em conclusão,
o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público. Ademais, a inscrição obrigatória não pode ter fundamento nesse comando em razão do posterior e específico dispositivo presente no art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/1994
.

8. Recurso Especial conhecido e provido, com inversão do ônus da sucumbência.

(REsp n. 1.710.155/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

Outro não é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, inciso V, expressão “e jurídicas” e § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132/2009. 3.
Atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Possibilidade. 4. Capacidade postulatória do Defensor Público em razão de nomeação e posse no cargo. Constitucionalidade
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 4636, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)

Por conseguinte, entendo que deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, por aplicação do princípio da causalidade, bem como por restar superada a discussão que cerca a suposta necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na OAB.

Quanto ao apelo interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ressalto desde logo que a pretensão recursal merece prosperar, conforme passo a expor. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu que:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”;
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

Assim, induvidoso que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só seria possível se o proveito econômico obtido pelo vencedor fosse inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos, haja vista que o importe expressado na CDA nº 543/2013 é de
21.890,18 (vinte e um mil oitocentos e noventa reais e dezoito centavos), referente à multa por infração.
Trata-se da mesma conclusão que pode ser extraída da simples leitura dos §§ 6-A e 8º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 6º-A.
Quando o valor
da condenação ou
do proveito econômico obtido
ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...] § 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por conseguinte, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, tem-se por inviável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Com efeito, “
[...]
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor
(1º) da condenação, (2º) do
proveito econômico obtido
, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório
e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

Na presente demanda, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, há claro proveito econômico da parte autora dos embargos à execução fiscal, notadamente quando a extinção se deu justamente por revogação da indevida citação por edital na execução fiscal correlata, de modo que o referido proveito econômico, correspondente ao valor da CDA objeto de execução, deve ser utilizado como base para fixação dos honorários sucumbenciais.

Destarte, em observância dos §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observando-se a gradação prevista, se necessária, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Afinal, “[...]
sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º2 do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os honorários sucumbenciais no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observando-se a gradação prevista, se necessária, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC; e
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para
NEGAR-LHE
provimento.

Por fim, ante o não provimento do recurso adesivo, majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento), em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2023 às 17:51:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48141024102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR